Tribunal: TJDFT
Processo: 0748976-56.2022.8.07.0001
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-04-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AnaMFSilva Gabinete da Desa. Ana Maria Ferreira Número do processo: 0748976-56.2022.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: WALISSON DOS REIS PEREIRA DA SILVA, FRANCISCO CARLOS CAROBA APELADO: CAIXA SEGURADORA S/A, YOUSE SEG PARTICIPACOES LTDA., WALISSON DOS REIS PEREIRA DA SILVA D E C I S Ã O Cuida-se de apelação interposta por FRANCISCO CARLOS CAROBA (advogado das rés CAIXA SEGURADORA S/A e YOUSE SEG PARTICIPAÇÕES LTDA), em face da sentença proferida pelo Juízo da 3a Vara Cível de Brasília, que julgou improcedentes os pedidos e condenou o autor WALLISON DO REIS PEREIRA DA SILVA, ao pagamento de honorários advocatícios no valor equivalente e 10% (dez) por cento sobre o valor atribuído à causa. O recorrente almejava a reforma da sentença para elevar os honorários de sucumbência, a fim de que fossem observados os valores estabelecidos na tabela da OAB/DF, nos termos do art. 85, § 8o-A, do CPC. O autor WALLISON DOS REIS PEREIRA, aproveitando o ensejo, interpôs apelação adesiva (ID. 49131322), mas visando, ao lado da concessão da gratuidade de justiça, a reforma da sentença para julgar procedentes todos os pedidos que integram a pretensão deduzida na petição inicial. Nos termos da manifestação de ID.54004360, o recorrente FRANCISCO CARLOS CAROBA comunicou a desistência do recurso e, por conseguinte, o não conhecimento do recurso adesivo. É o breve relatório. DECIDO. Como já antecipado, cuida-se de apelação cível interposta pelo patrono dos réus, FRANCISCO CARLOS CAROBA e de apelação adesiva, interposta pelo autor WALLISON DOS REIS PEREIRA. 1.DA APELAÇÃO PRINCIPAL No que tange à desistência requerida no recurso principal, estabelece o art. 87, inciso VIII, do Regimento Interno deste Eg. Tribunal de Justiça, que é atribuição da relatoria homologar pedidos de desistência em feitos cíveis de competência originária e que tramitem no 2o Grau de Jurisdição. Confira-se: “Art. 87. São atribuições do relator, nos feitos cíveis, além de outras definidas em lei ou neste Regimento: (...). VIII - homologar desistências e autocomposições das partes; (...).” Nos termos do art. 998 do Código de Processo Civil, o recorrente pode, a qualquer tempo, sem a necessidade de anuência da parte recorrida, desistir do recurso interposto. 2. DA APELAÇÃO ADESIVA Em relação ao recurso adesivo, interposto pelo autor WALLISON DOS REIS PEREIRA, impõe-se consignar que ele não pode ser conhecido, por duas razões. A primeira razão reside na constatação de que o recurso se volta a desafiar sentença que julgou integralmente procedentes a pretensão autoral e, portanto, não registra a sucumbência recíproca estabelecida como requisito pelo art. 997, § 1o, do Código de Processo. A segunda razão, se vincula à relação de subordinação existente entre o presente recurso e a apelação principal por força do que dispõe o art. 997, §2o, inciso III, do CPC. Como no presente caso o conhecimento da apelação do recurso principal restou obstado pela desistência requerida pelo apelante FRANCISCO CARLOS CAROBA, resta inviabilizada, por conseguinte, o conhecimento e julgamento da apelação adesiva. Sobre o ponto, confira-se que o dispõe o art. 997 do Código de Processo Civil: “Art. 997. Cada parte interporá o recurso independentemente, no prazo e com observância das exigências legais. § 1o Sendo vencidos autor e réu, ao recurso interposto por qualquer deles poderá aderir o outro. § 2o O recurso adesivo fica subordinado ao recurso independente, sendo-lhe aplicáveis as mesmas regras deste quanto aos requisitos de admissibilidade e julgamento no tribunal, salvo disposição legal diversa, observado, ainda, o seguinte: I - será dirigido ao órgão perante o qual o recurso independente fora interposto, no prazo de que a parte dispõe para responder; II - será admissível na apelação, no recurso extraordinário e no recurso especial; III - não será conhecido, se houver desistência do recurso principal ou se for ele considerado inadmissível. Reconhecida a impossibilidade de conhecimento da apelação adesiva, impõe-se analisar o pedido incidental de gratuidade de justiça formulado pelo autor WALLISON DOS REIS PEREIRA formulado no bojo do recurso e que se não confunde com a controvérsia recursal, embora veiculado na mesma petição. 3.DA GRATUIDADE DE JUSTIÇA Trata-se de pedido de gratuidade de justiça feito por WALLISON DOS REIS PEREIRA, que nos termos do art. 99 do Código de Processo Civil, pode ser formulado a qualquer tempo. Embora o autor tenha recolhido as custas iniciais quando da propositura da presente ação, noticiou a modificação de sua capacidade econômica. Com o pedido, além da declaração de hipossuficiência (ID 29082369), foram apresentados extratos de conta bancária (ID 49131323 e 53898239 - 53898249), cópia da carteira de trabalho (ID. 49131324 – 49131327 e 5389258), contrato de locação residencial (ID. 53898250), contratos de prestação de serviços advocatícios (ID. 53898251 – 53898252 e 53898255), declaração de inscrição no cadastro único (ID. 53898254) e conta de energia elétrica (ID. 53898256) que atestam a baixa condição financeira do autor. Denota-se dos extratos bancários que o autor, nos três últimos meses, não fez movimentação de valores vultosos em sua conta corrente e que atualmente foi contratado como entrevistador censitário e de pesquisas amostrais pelo IBGE, auferindo renda no valor de R$ 2.576,36 (dois mil, quinhentos e setenta e seis reais e trinta e seis centavos), o que é notadamente inferior ao patamar de 5 (cinco) salários mínimos, adotado como parâmetro de exame de hipossuficiência. Assim, entendo que o autor faz jus à Gratuidade de Justiça, pois o pagamento das custas processuais e demais despesas de sucumbência prejudicariam sua subsistência. Desse modo, impõe-se conceder ao autor os benefícios da Assistência Judiciária. Esclareço, por oportuno, que os efeitos de tal benefício não retroagem (ex nunc), de modo que não irá interferir quanto à responsabilidade pelo pagamento dos honorários sucumbenciais fixados na r. sentença. Nesse sentido: PROCESSO CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. EFEITOS. PARTE REPRESENTA-DA PELA DEFENSORIA PÚBLICA. INTIMAÇÃO PESSOAL. NECESSIDADE. HONORÁRIOS FIXADOS NA FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. SOBRESTAMENTO. 1. O benefício da gratuidade de justiça tem efeitos ex nunc e por isso, não retroagem. 2. A parte citada por edital na fase de conhecimento deve ser intimada pessoalmente na fase de cumprimento de sentença, para o cumprimento do artigo 523 do Código de Processo Civil. 3. Ao executado que toma conhecimento da execução somente após a penhora on line de sua conta bancária, deve ser concedido prazo para o pagamento voluntário da obrigação. 4. O benefício da gratuidade concedido no cumprimento de sentença, após o pedido do executado, na primeira oportunidade que falou nos autos, abrange os honorários fixados nesta fase e devem ser sobrestados nos termos do artigo 98, § 3o, do Código de Processo Civil. 5. Recurso conhecido e provido. (Acórdão 1301025, 07380144520208070000, Relator: MARIA DE LOURDES ABREU, 3a Turma Cível, data de julgamento: 11/11/2020, publicado no DJE: 26/11/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifei) Assim, HOMOLOGO o pedido de desistência formulado por FRANCISCO CARLOS CAROBA, e JULGO PREJUDICADO seu recurso de apelação, com fulcro no art. 932, inciso III, do Código de Processo Civil. Ainda, DEIXO DE CONHECER da apelação adesiva interposta pelo réu WALLISON DOS REIS PEREIRA DA SILVA, com fulcro no art. 997, § 2o, III, do Código de Processo Civil, Eventuais custas pelo recorrente FRANCISCO CARLOS CAROBA (art. 90, caput, Código de Processo Civil), sem fixação de honorários advocatícios, em face da inexistente sucumbência. Ainda, CONCEDO os benefícios da justiça gratuita ao autor WALLISON DOS REIS PEREIRA DA SILVA, cujos efeitos do benefício não retroagirão (ex nunc) e, portanto, não deverão interferir em relação à responsabilidade pelo pagamento dos honorários sucumbenciais fixados na r. sentença. Após o trânsito em julgado, retornem os autos ao Juízo de origem. Intimem-se. Anote-se. BRASÍLIA, DF, 6 de março de 2024 20:38:42. Desembargadora ANA MARIA FERREIRA Relatora